Tribunal: TJPA
Processo: 0814053-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814053-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADOR: ARTUR DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte contra acórdão que, ao entender pela perda do objeto dos recursos, não conheceu do agravo de instrumento em razão de decisão proferida na ação principal. A embargante sustenta que o agravo discutia matéria diversa da sentença, especificamente a substituição de garantia e levantamento de depósitos, alegando, ainda, omissão quanto à inaplicabilidade da LC nº 151/2015 e ao cumprimento da decisão de devolução de 30% dos depósitos pela Fazenda Pública Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre pontos específicos levantados pela embargante; (ii) se houve obscuridade ao considerar que a prolação de sentença na ação principal ensejou a perda de objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se verificou qualquer omissão no acórdão embargado, pois este analisou adequadamente as questões postas, fundamentando a decisão sobre a perda de objeto do agravo de instrumento pela prolação de sentença na ação principal.

5. Também não há obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que os fundamentos da decisão são claros quanto à inexistência de erro ou contradição no entendimento acerca da perda de objeto.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão já proferida, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são instrumentos processuais restritos ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. Não é cabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida."

....................................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – Apelação Cível – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/11/2021; TJPA – Apelação Cível – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE,
em face do v.
Acórdão de
Id. 18911403
, que não foi conhecido, considerando que o processo em questão foi decidido pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões, a embargante argumenta, inicialmente, que o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao afirmar que a perda do objeto dos recursos decorreu da prolação da sentença na ação principal. Sustenta que o agravo de instrumento discutia matéria distinta da tratada na sentença, qual seja, a substituição da garantia ofertada e o levantamento dos depósitos realizados, o que afasta a alegação de perda do objeto.

A embargante também aponta omissão no acórdão ao não se pronunciar sobre os argumentos apresentados no agravo interno, especialmente no que tange à inaplicabilidade da LC nº 151/2015 ao caso em tela, e à ausência de cumprimento da decisão que determinou a devolução de 30% dos depósitos pela Fazenda Pública Municipal.

Por fim, a embargante requer o provimento dos Embargos de Declaração, com a consequente correção das omissões e obscuridades apontadas, pleiteando a devolução integral dos depósitos ou, alternativamente, a devolução de 30% dos montantes.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id.

19422864.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A propósito, dentre outros fundamentos, no bojo do julgamento do acórdão, foi destacado que a
sentença na ação principal julgou o mérito, o que, conforme jurisprudência consolidada, implica na perda do objeto do agravo. A embargante não demonstrou erro ou contradição na decisão que reconheceu essa perda.

Logo, Os Embargos de Declaração não se mostram adequados para rediscutir o mérito da decisão recorrida, uma vez que não há qualquer obscuridade ou omissão no acórdão embargado.

Ainda é necessário esclarecer que, conforme citado pelo juízo na referida sentença: Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto a tutela antecipada, mantenho conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 0814053-20.2022.8.14.0000. Em razão da sucumbência, fica a autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte ré arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, conforme enfatizado na sentença de primeira instância, a decisão interlocutória referente ao agravo de instrumento foi mantida.

Cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado.

Nessa mesma linha cito julgados desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

.............................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Ademais,
em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via,
porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado,
in casu,
inexistentes.

Além disso, é desnecessário dar continuidade à tramitação deste recurso, pois consta na minha relatoria a referida apelação de id. 17788532- contra a sentença do processo de origem Processo nº 0801689-27.2022.8.14.0061, onde o embargado trás os mesmos argumentos do presente recurso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/09/2024